Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-24.2023.8.11.0098
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000619-24.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS MELO - CPF: 063.388.881-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WANDERSON JOSE SARAIVA - CPF: 042.760.151-70 (ASSISTENTE), VALDINEI DURAO DE SOUSA - CPF: 025.566.831-71 (ASSISTENTE), ANDRE SZUBRIS CATELAN - CPF: 083.116.051-90 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), SOLANGE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, A FIM DE QUE SEJA APLICADO APENAS O CRIME ESPECIFICO DO ART. 311, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, AFASTANDO-SE O CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES DESCRITO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PRINCÍPIO -
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORMA IDÔNEA

- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em prevalência de uma norma sobre a outra pela aplicação do princípio da especialidade, afinal as normas tutelam bens jurídicos distintos e regulam condutas diferentes, não se enquadrando, portanto, nos conceitos de norma geral e especial. Por tratar-se de dois delitos absolutamente diferentes, sem qualquer relação de interdependência e subordinação, com objetividades jurídicas que não se confundem e condutas autônomas.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
Robson dos Santos Melo
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que o condenou como incurso nas penas do art. 180,
caput,
c/c art. 311, §2°, III todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 25 dias-multa (ID. 216422972).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o
reconhecimento do princípio da especialidade
, a fim de que seja aplicada tão somente o crime especifico (art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal), afastando-se o crime de receptação simples (art. 180 do Código Penal). Requer, ainda, a reforma da
dosimetria da pena para o mínimo legal
e a recondução da
pena de multa no mínimo legal
. (ID.216422993).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 216422996).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 223673667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia:

FATO 01:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 27 de julho de 2023, por volta das 15h00min, em via pública, nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados ROBSON DOS SANTOS MELO e SOLANGE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, foram presos em flagrante delito enquanto transportavam coisa que receberam e sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor SW4, de cor preta, placa fria FGT-2B91, sendo a placa original RNM-7B56, município de Cuiabá/MT, pertencente a vítima Alexander Torres Maia, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.204506, (ID n.º124987199).”

FATO 02:

“Ainda, extrai-se do incluso inquérito que, em momento anterior às circunstancias indicadas no FATO 01, os denunciados ROBSON DOS SANTOS MELO e SOLANGE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, transportaram veículo automotor com sinal identificador de veículo (placa) adulterada. Segundo apurado, nas circunstâncias retrocitadas a polícia militar recebeu informações de que um veículo SW4 de cor preta, placa FGT-2B91, estava se deslocando até a região de Porto Esperidião/MT, nem como que tal automóvel possuía características idênticas a um veículo furtado no Município de Cuiabá/MT. Foi realizada a abordagem policial e foi constatada a adulteração de sinais de identificação do veículo, no caso, sua placa (original: RNM-7B56 → no veículo: FGT-2B91), o que foi posteriormente confirmado pela perícia técnica, ex vi do Laudo Pericial n° 531.2.12.9047.2023.128540-A01 (ID n.º 124987201). O veículo original havia sido furtado em Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.204506, (ID n.º 124987199). Segundo depoimento, o denunciado ROBSON relatou ter pegado o veículo com uma pessoa de estatura mediada e morena em um Lava Jato no Município de Mirassol D’Oeste/MT, e receberia o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para transportá-lo a esta cidade de Porto Esperidião/MT, sendo que, em dia anterior já teria transportado outro veículo até esta municipalidade, no mesmo modus operandi, deixaria o automóvel no Posto de Gasolina na entrada desta cidade, com as portas abertas, ensejo em que um terceiro seguiria com a viagem. De outro tanto, no que diz respeito a denunciada SOLANGE, esta informou que em data anterior acompanhou ROBSON até o país vizinho para transportarem um veículo automotor, onde receberia uma quantia de dinheiro. Disse também que na data dos fatos estava acompanhando ROBSON, pois conduziriam o automóvel SW4 até aquela localidade quando foram abordados.” (ID. 216424027).

Conforme relatado, inicialmente, a defesa pede o reconhecimento do princípio da especialidade afastando-se a condenação pelo crime genérico (art. 180 do CP), mantendo-se a sanção aplicada somente em razão do crime específico (art. 311, §2º, inciso III, do CP). Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, o crime do art. 180 do CP requer a prática de crime anterior, de modo que saiba ser produto de crime, ou influa para que terceiros adquira. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo apreendido era produto de furto, portanto, recaí sob si ao crime de receptação.

Por sua vez, o crime do art. 311 §2°, inciso III do CP elencado aos crimes contra a fé pública, constatou a adulteração de sinais de identificação do veículo automotor, com a Placa original RNM-7B56 para Placa adulterada FGT2B91, haja vista que durante a abordagem perceberam que o veículo não possuía a placa dianteira, conforme laudo pericial. (ID. 216424018).

Ao contrário do que destaca a defesa, não há se falar em prevalência de uma norma sobre a outra pela aplicação do princípio da especialidade, afinal as normas tutelam bens jurídicos distintos e regulam condutas diferentes, não se enquadrando, portanto, nos conceitos de norma geral e especial.

Por tratar-se de dois delitos absolutamente diferentes, sem qualquer relação de interdependência e subordinação, com objetividades jurídicas que não se confundem e condutas autônomas, conforme o entendimento da Corte Superior de Justiça, não é possível reconhecer a absolvição do apelante pelo crime de receptação.

Nesse sentido:

“(...)1. Inviabilidade no reconhecimento do pleito de absolvição do delito de receptação baseando-se no princípio da especialidade, haja vista tratar-se de crimes autônomos com natureza jurídica e bens tutelados distintos. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-CE - APR: 00505478420208060136 Pacajus, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

Logo, inviável o reconhecimento do princípio da especialidade.

Por fim, a defesa postula pela reforma da dosimetria de pena do apelante a fim de que seja reduzida ao seu mínimo legal. Contudo o pleito também não comporta provimento.

Insta consignar que a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base, esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este quantum lançará as agravantes ou atenuantes, casos existentes (art. 61 e 66 do CP, respectivamente); e ao final, apõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

Da análise dos autos, o Magistrado fundamentou negativamente as circunstâncias do crime de adulteração referente ao art. 311,§2°, III do Código Penal, veja-se:

“(...) Aliás, vale ressaltar que o objeto (SW4 2021) é de alto valor, como é de conhecimento notório e também decorre de breve busca à tabela FIPE e pesquisas realizadas na internet, de modo ao tempo dos fatos valia mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Ainda, o réu percorreu pelo menos 03 (três) municípios, transitando por mais de 100 (cem) quilômetros para a empreitada, saindo de Cáceres/MT, indo até Mirassol D’Oeste/MT e trazendo o veículo até esta cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, agindo em concurso de pessoas, com pelo menos 04 (quatro) envolvidos, quais sejam ele, a ré Solange, bem como a pessoa que lhe contratou e a que receberia. Tudo isso é suficiente para demonstrar um modus operandi articulado e maior gravidade em concreto das condutas que merecem maior repressão penal. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com a Bolívia ou aproximar os veículos desta região de fronteira, para seguidamente serem levados ao país vizinho, momento em que jamais são recuperados.” (ID.216422972).

Insta salientar, que o réu é multirreincidente, o qual possui condenação no processo cód. 0001724-47.2014.4.01.3601, atualmente executada no SEEU 0006281-49.2015.8.11.0006, que tramita na Comarca de Barra do Bugres/MT. (Id.216424024).

Em se tratando do delito de receptação art. 180 do CP, o d. Magistrado, considerou:

“(...) Há a atenuante de confissão espontânea, mas o réu é multirreincidente já que foi condenado no processo cód. 0001724-47.2014.4.01.3601 e também no processo cód. 1004867-23.2020.8.11.0006. Sendo assim, COMPENSO a primeira condenação com a confissão espontânea, eis que entendo elas como igualmente preponderantes. Contudo, utilizo a segunda condenação como reincidência, dessa forma agravo a pena e chego à pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão”. (Id. 216422972).

Incabível, desta forma, a fixação no mínimo previsto na lei penal, haja vista a conduta e o
modus operandi
empregado do apelante.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024